Tribunal: TJMT
Processo: 0010163-45.2014.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010163-45.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), JOAO PAULO MORELLO - CPF: 117.785.158-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAC E TEC). COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PARA FISCALIZAÇÃO E SANÇÃO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do Estado de Mato Grosso, mantendo a exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, inscrita em dívida ativa, em razão de infração às normas de proteção ao consumidor decorrente da cobrança de tarifas bancárias.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se o PROCON possui competência para apurar e sancionar a cobrança indevida de tarifas bancárias em contratos firmados com consumidores; (ii) se o processo administrativo que culminou na aplicação da multa observou os princípios do contraditório e da ampla defesa; e (iii) se o valor da penalidade administrativa mostra-se desproporcional ou em desacordo com os critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal preenche os requisitos previstos no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/1980, gozando de presunção de legitimidade, liquidez e certeza, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, inexistente nos autos.

4. O PROCON possui competência legal para fiscalizar relações de consumo e aplicar sanções administrativas por infrações às normas consumeristas, nos termos dos arts. 56 e 57 do CDC. O controle judicial restringe-se à verificação da legalidade do ato administrativo, sendo inviável a revisão do mérito administrativo quando observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. A cobrança de tarifas bancárias exige informação clara e prévia ao consumidor. A ausência de prova da previsão contratual ou da adequada ciência do consumidor acerca da tarifa justifica a atuação do órgão de defesa do consumidor e a aplicação da penalidade administrativa.

6. A multa administrativa foi fixada em conformidade com os critérios do art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Não demonstrada flagrante desproporcionalidade ou arbitrariedade, descabe ao Poder Judiciário substituir-se à Administração para redimensionar a penalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“É legítima a multa administrativa aplicada pelo PROCON por infração às normas de defesa do consumidor quando demonstrada a regularidade do processo administrativo e a ausência de prova de ilegalidade ou desproporcionalidade da penalidade, cabendo ao Judiciário apenas o controle de legalidade do ato administrativo.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 56 e 57; Lei n. 6.830/1980, art. 2o, §§ 5o e 6o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 9.4.2019;

TJ/MT, AC 1003911-84.2018.8.11.0003, rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.6.2020;

TJ/MT, AC 1004269-56.2023.8.11.0041, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá que, nos Embargos à Execução Fiscal opostos em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os embargos, mantendo a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa n. 20132175, bem como condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o benefício econômico.

O apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, porquanto a multa administrativa que originou a execução fiscal seria nula, tendo em vista que o PROCON teria extrapolado os limites de sua competência ao apreciar a legalidade de tarifas bancárias pactuadas em contrato, matéria que, segundo afirma, seria de competência exclusiva do Poder Judiciário.

Afirma que as cobranças referentes às tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC) eram lícitas à época da contratação, desde que expressamente previstas no contrato, inexistindo prática abusiva ou violação à legislação consumerista.

Pontua, ainda, que o valor da multa aplicada viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que não teria observado adequadamente os critérios estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Por estas razões, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os embargos à execução fiscal, com a consequente extinção da execução. Subsidiariamente, requer a redução do valor da multa administrativa aplicada.

Em contrarrazões, a Fazenda Pública defende a manutenção da sentença, sustentando que o PROCON possui competência para fiscalizar e punir infrações às normas de proteção ao consumidor, tendo sido respeitados no processo administrativo os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Afirma que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade, inexistindo prova de irregularidade ou ilegalidade no procedimento que culminou na aplicação da multa administrativa.

Sustenta, ainda, que o valor da penalidade foi fixado em observância aos critérios previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, razão pela qual não haveria justificativa para sua redução.

Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A apelante insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, mantendo a higidez da Certidão de Dívida Ativa n. 20132175 que embasa a execução fiscal.

O Processo Administrativo que originou a presente demanda teve início a partir de reclamação de consumidor perante o PROCON/MT, na qual se alegou cobrança indevida de tarifas bancárias denominadas Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e Tarifa de Emissão de Carnê (TEC), decorrentes de contrato firmado com a instituição financeira.

Após a tramitação do procedimento administrativo, com análise da reclamação apresentada, o órgão de defesa do consumidor concluiu pela ocorrência de infração à legislação consumerista, aplicando multa administrativa posteriormente inscrita em dívida ativa por meio da CDA n. 20132175, no valor de R$ 17.500,00.

Em razão da inscrição do débito, foi ajuizada execução fiscal pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a qual o ITAÚ UNIBANCO S.A. opôs embargos à execução fiscal, sustentando a nulidade da penalidade administrativa.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos, mantendo a exigibilidade da multa administrativa e condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Irresignada, a instituição financeira interpôs o presente recurso de apelação sustentando a nulidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON, sob o argumento de que a cobrança das tarifas bancárias seria legítima, bem como que o órgão administrativo teria extrapolado os limites de sua competência ao analisar a legalidade da cobrança.

Os embargos à execução fiscal discutem multa administrativa no valor de R$ 15.500,00 em razão do descumprimento das nomas do CDC.

1.

Da Validade da Certidão de Dívida Ativa e do Processo Administrativo

A Certidão de Dívida Ativa n. 20132175 observa os requisitos legais previstos no artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80, apresentando, de forma clara, o seu valor e os fundamentos legais da cobrança.

A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece a presunção de legitimidade, liquidez e certeza da CDA, que somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário, a qual não foi produzida nos autos.

Nesse sentido:

“(...)
A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80. 2. Se na CDA consta, especificamente, o dispositivo legal em que se funda o débito executado, bem como os demais requisitos formais exigidos por lei, não há falar-se em sua nulidade
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003911-84.2018.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora Desa. Maria Aparecida RibeiroData de Publicação: 19/06/2020)

Afasta-se, portanto, a alegação de nulidade da certidão.

2.

Da Regularidade do Processo Administrativo

Restou demonstrado que o processo administrativo tramitou de forma regular, assegurando contraditório e ampla defesa.

O PROCON/MT tem competência legal para fiscalização e imposição de penalidades, nos termos dos arts. 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor c/c Decreto Estadual n. 3.571/2004.

O controle judicial limita-se à legalidade do ato administrativo, sendo incabível a reavaliação do mérito quando observados os parâmetros legais.

A propósito:

“(...) ‘O processo administrativo do PROCON, que resultou na aplicação de multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, observou os preceitos legais, sendo incabível a revisão do mérito pelo Poder Judiciário quando respeitados os princípios do contraditório, ampla defesa e proporcionalidade.’”
(N.U 1004269-56.2023.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público, Relator Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro DJE 19/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à empresa que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Deve-se manter o valor da multa aplicada, quando obedecidos os critérios legais. A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido e provido.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.143928-2/001, Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa, 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2023, publicação da súmula em 29/11/2023) (g.n.)

Logo, rejeita-se a alegação de nulidade do processo sancionador.

3.

Da cobrança da tarifa de emissão de boleto

Sustenta o apelante que a cobrança da tarifa estava contratualmente prevista e era legítima à época dos fatos.

Contudo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no EREsp n. 1.554.821/RS, a cobrança da tarifa de emissão de fatura é válida até 1o de junho de 2012, desde que o consumidor seja previamente informado e o valor não seja abusivo.

No presente caso, embora as cobranças tenham ocorrido antes desse marco temporal (entre julho de 2008 e março de 2009), não há prova de que a tarifa estivesse expressamente prevista em contrato nem de que o consumidor tenha sido previamente informado, ônus que incumbia ao fornecedor.

Na sentença restou ressaltado:

“Em que pese o embargante aponte a suposta legalidade da cobrança da tarifa de boleto, ao argumento de que à época da emissão dos boletos ainda não vigorava a Resolução 3.693/2009, não faz prova de quando data o boleto emitido, a justificar a legalidade cobrança da tarifa à época da assinatura do contrato firmado entre as partes, que gerou a emissão dos boletos objeto da reclamação do consumidor, portanto, tal argumento não é capaz de ilidir a multa aplicada.”

A ausência de informação clara ao consumidor configura violação ao dever de transparência e legitima a sanção aplicada pelo órgão de defesa do consumidor.

4.

Da Proporcionalidade da Multa Aplicada

Quanto à multa imposta, no valor de R$ 17.500,00, o apelante sustenta violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob o argumento de possuir caráter confiscatório.

Nos termos do art. 57 do CDC, a pena de multa deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. No entanto, a aferição pormenorizada da dosimetria demandaria o exame do processo administrativo sancionador, cuja juntada incumbia ao apelante, a quem cabia demonstrar concretamente eventual inobservância dos parâmetros legais, ônus do qual não se desincumbiu.

A fixação da multa administrativa envolve juízo técnico da Administração, vinculado aos critérios legais e regulamentares, sem prejuízo do controle jurisdicional quanto à legalidade, motivação, razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em hipóteses de arbitrariedade manifesta. Não cabe ao Judiciário, porém, substituir-se ao administrador para refazer a dosimetria da penalidade quando ausente demonstração objetiva de excesso.

No caso, o valor da sanção não se revela desproporcional ou abusivo, sobretudo quando considerada a condição econômica do apelante, instituição bancária de grande porte, bem como a natureza punitiva, pedagógica e dissuasória da multa administrativa. Do mesmo modo, não se evidencia caráter confiscatório, porquanto o montante fixado não se mostra excessivo a ponto de inviabilizar a atividade econômica da parte sancionada.

Em igual sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que a multa administrativa estabelecida com fundamento em critérios objetivos e regulamentares somente comporta revisão judicial em hipóteses excepcionais de flagrante desproporção ou arbitrariedade, o que não se verifica na espécie.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCON. MULTA BASEADA NA CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE INFRATORA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DESPROPORCIONALIDADE FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUTAÇÃO SEM CARÁTER CONFISCATÓRIO OU SEM ONEROSIDADE EXCESSIVA. VALOR ALCANÇADO MEDIANTE CRITÉRIOS OBJETIVOS E ARITMÉTICOS. DOSIMETRIA DEFINIDA EM FÓRMULA CONSTANTE DE ATO REGULAMENTAR. SÚMULA 280/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. NATUREZA PUNITIVA, PEDAGÓGICA E DISSUASÓRIA DAS SANÇÕES. (...)”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1707029 SP 2017/0255874-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019)

Ausente demonstração concreta de violação aos parâmetros do art. 57 do CDC, mantém-se a multa fixada.

5.

Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026